Tribunal: TJES
Processo: 5009878-25.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009878-25.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: ELIENE ALMEIDA DA SILVA

INTERESSADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. JUÍZOS QUE SE CONSIDERARAM INCOMPETENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado por Eliene Almeida da Silva no bojo de ação anulatória de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Município de Linhares e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares. A demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, que declinou da competência por entender que a causa deveria ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, por envolver valor inferior a sessenta salários-mínimos. Redistribuído o feito, o Juízo do Juizado Especial concedeu liminar, mas, acolhendo preliminar de incompetência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender haver necessidade de dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais. A parte suscitante pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito por parte de um dos juízos impede o reconhecimento de um verdadeiro conflito negativo de competência, nos termos do art. 66 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conflito negativo de competência configura-se apenas quando dois juízos se consideram incompetentes e atribuem entre si a competência, o que não ocorre quando um deles extingue o processo sem resolução de mérito.

4. A extinção do feito com fundamento na incompatibilidade entre a complexidade da prova e o rito dos Juizados Especiais revela o encerramento da jurisdição, e não a remessa ao outro juízo, afastando a caracterização do conflito de competência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar sentença extintiva sem resolução de mérito, devendo a parte interessada valer-se do recurso cabível perante a Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo do Juizado Especial, por entender necessária a produção de prova incompatível com o rito especial, afasta a configuração do conflito negativo de competência.

2. O conflito de competência não se presta como substituto recursal contra decisões extintivas, as quais devem ser impugnadas por recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, 10 e 27; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 51, II; CF/1988, art. 98, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC nº 175.763/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.09.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no CC nº 179.911/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.04.2023, DJe 18.04.2023; TJES, IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000; TJSP, CC nº 2124033-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 04.06.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NÃO CONHECER DO CONFLITO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de outubro 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009878-25.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: ELIENE ALMEIDA DA SILVA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Configura-se o conflito de competência quando dois ou mais juízos se declaram competentes, ou quando dois ou mais juízos se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou, ainda, quando há controvérsia entre juízos acerca da reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, não acolhendo o juiz a competência que lhe foi declinada, deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a natureza jurídica do conflito de competência, previsto no Código de Processo Civil, é de incidente processual que visa solucionar apenas a questão de competência entre juízos envolvidos (relacionada a determinado processo ou processos em tramitação)” e, portanto, não possui natureza de recurso, ainda que apresentado pela parte interessada (AgInt no RE no AgInt no CC n. 174.675/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

A autora propôs ação anulatória de cobrança cumulada com indenização por danos morais perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Linhares, que declinou da competência por entender que a matéria deveria ser apreciada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de demanda de valor inferior a sessenta salários-mínimos, nos termos do art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

Redistribuída ao Juízo do Juizado Especial a tutela de urgência pleiteada foi deferida.

Todavia, acolhendo preliminar de incompetência suscitada pelo réu, o juízo entendeu pela necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito especial, culminando por extinguir o processo sem resolução do mérito com base no art. 27 da Lei n. 12.153/2009, combinado com os arts. 3º e 51, II, da Lei n. 9.099/1995.

Conquanto os dois juízos de primeiro grau tenham, em tese, rejeitado a apreciação da demanda, não se caracteriza tecnicamente o conflito negativo de competência delineado no art. 66 do CPC.

Ao contrário do que exige o dispositivo legal, não houve a simultânea atribuição de competência de um ao outro juízo, mas a prolação de sentença extintiva sem resolução de mérito pelo Juizado Especial da Fazenda Pública,
que entendeu ser necessária a produção de prova pericial complexa, incompatível com o rito sumaríssimo
, encerrando a relação jurídica processual naquele órgão jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou situação idêntica e assentou, no AgInt no CC 175.763/SC, que a extinção do processo sem resolução de mérito afasta a configuração de conflito de competência, pois não subsiste processo em curso que possa ser objeto de definição de competência entre juízos distintos.

Eis o precedente a que me reporto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXCLUSÃO DA UNIÃO PELO JUÍZO FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a caracterização de conflito de competência pressupõe a manifestação de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou incompetentes, ou, ainda, a existência de controvérsia entre eles acerca da reunião ou da separação de processos, como estatui o art. 66 do CPC/2015” (AgInt nos EDcl no CC 145.817/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/3/2019).

2. Caso concreto em que o juizado especial estadual, ao receber os autos em devolução do juízo federal, com a já consumada exclusão da União do polo passivo da subjacente lide, não se limitou, no rigor técnico, a também averbar sua incompetência (o que ensejaria o conhecimento do presente conflito), mas, ao invés, concluiu por extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, cuja decisão não pode ser desafiada por meio do conflito de competência, mas sim por intermédio de recurso próprio, a ser decidido pela competente Turma Recursal Estadual. Inexiste, portanto, conflito negativo de competência entre os juízos ora suscitados, revelando-se inviável a utilização de tal incidente como sucedâneo recursal. Nesse sentido: CC 88.718/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJU 8/11/2007; AgRg no CC 140.917/CE, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 3/4/2020. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 175763 SC 2020/0286939-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Hipótese em que o Juizado Especial Federal declarou sua incompetência, extinguindo o expediente sem resolução de mérito.

III - A decisão terminativa afasta a existência de conflito de competência entre os juízos.

IV - Não é possível utilizar o instituto processual como sucedâneo da via recursal prevista em lei. Precedentes.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 201510 SP 2023/0425191-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/03/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2024) – destaquei

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO PARA NÃO CONHECER DO CONFLITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, no âmbito de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis - Norte da Ilha e o Juízo Federal da 4ª Vara de Florianópolis - SJ/S, nos autos de ação proposta por particular contra o Município de Florianópolis e o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicamento, declarou competente o Juízo estadual.

II - Das circunstâncias dos autos, depreende-se que a ação, originalmente proposta contra os entes municipal e estadual, foi distribuída ao Juízo estadual, que declinou de sua competência em favor da Justiça Federal, por entender existente o interesse da União na demanda.

III - O Juízo federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, sob o argumento de que foi imposta à parte autora, de forma equivocada, a inclusão da União no feito. O Juízo estadual, ao receber os autos, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Na sequência, a parte autora suscitou o presente conflito de competência.

IV - Conforme dispõe o art. 66 do CPC/2015, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou, ainda, na hipótese em que entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. O referido dispositivo preceitua, em seu parágrafo único, que o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

V - Nesse panorama, a extinção da ação sem resolução de mérito, tal como relatada, afasta a existência de conflito de competência entre os juízos, de modo que a irresignação da parte autora, fundamentada na necessidade de envio dos autos ao juízo competente, não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, tendo em vista que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

VI - Juízo de reconsideração para, tornando sem efeito a decisão recorrida, não conhecer do conflito de competência suscitado. Agravo interno prejudicado.

(STJ - AgInt no CC: 179911 SC 2021/0161840-1, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2023) – destaquei

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendido que o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal em hipóteses em que já houve a extinção do processo sem resolução do mérito por um dos juízos envolvidos.

A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Conflito de competência suscitado pela parte autora após sentença de extinção. Alegação de que os juízos suscitados se declararam incompetentes para processar e julgar o pedido de declaração de nulidade de multas de trânsito. Pedido de decisão sobre quem seria o Juízo competente para promover o processamento da ação. Impossibilidade. Processo extinto por sentença. Incompetência de ambos os juízes envolvidos no conflito. Conflito não conhecido.

(TJ-SP - Conflito de competência cível: 2124033-91.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Heraldo de Oliveira (Pres. Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 04/06/2024)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - CONFLITO SUSCITADO PELA PARTE - INAPLICABILIDADE DO ART. 66 DO CPC - JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Não há como conhecer do conflito de competência suscitado pela parte, sem divergência entre as autoridades judiciárias, isso porque, inexiste nos autos decisões em aberto de 2 (dois) ou mais juízes se considerando incompetentes e atribuindo um ao outro a competência. A situação delineada se afasta daquela prevista no artigo 66 do Código de Processo Civil. O Juízo não se limitou a registrar a sua incompetência - o que justificaria o conhecimento do conflito -, mas, ao contrário, declarou a incompetência do Juizado Especial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Decisão que não comporta ser desafiada por meio de conflito de competência, mas sim por meio do recurso próprio e adequado. Inexiste conflito de competência entre os juízos ora suscitados, não sendo admitida a oposição do presente conflito como sucedâneo recursal.

(TJ-MG - CC: 22338190420228130000, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 13/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL FEDERAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO.

1. Conforme dispõe o art. 66 do CPC/2015, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes; dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou, ainda; na hipótese em que entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

2. Analisando-se as peças apresentadas em conjunto com este incidente, verifica-se que o Juízo da 6ª Vara de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Mato Grosso extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, deveria ter sido interposto o recurso próprio para impugnar a decisão judicial que extinguiu o feito.

3. Ratifica-se o posicionamento de que o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, de modo que deveria ter sido protocolado o recurso cabível para impugnar a sentença que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "[...]V - Nesse panorama, a extinção da ação sem resolução de mérito, tal como relatada, afasta a existência de conflito de competência entre os juízos, de modo que a irresignação da parte autora, fundamentada na necessidade de envio dos autos ao juízo competente, não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, tendo em vista que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal". (AgInt no CC n. 175.763/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, 1S, julgado em 22/9/2021, DJe de 17/12/2021)

4. Conflito de competência não conhecido.

(TRF-1 - (CC): 10242764420224010000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, Data de Julgamento: 07/11/2023, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: PJe 07/11/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5383553-30.2022.8.09.0051 Comarca De Goiânia SEÇÃO: 1ª CÍVEL (secaocivel1@tjgo.jus.br) SUSCITANTE: AURÉLIO GOMES DE OLIVEIRA SUSCITADOS: JD 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GOIÂNIA. JD DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE GOIÂNIA. RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO REDISTRIBUÍDO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO.

1. O STJ no julgamento do AgInt no Conflito de Competência nº 175.763 - SC (2020/0286939-6), decidiu que para a caracterização de conflito de competência pressupõe a manifestação de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou incompetentes para julgar a mesma causa, sendo que este não pode fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal.

2. Se após o regular trâmite processual, após o acolhimento da competência do processo redistribuído para o Juizado Especial, foi proferida a sentença de extinção da ação sem resolução do mérito, esta deve ser questionada por intermédio de recurso próprio, a ser decidido pela Turma Recursal estadual e não por meio de conflito de competência, por não ser este sucedâneo recursal. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

(TJ-GO - AC nº 5383553-30.2022.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 13/09/2022)

No caso concreto, repita-se, o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao receber os autos redistribuídos pelo juízo fazendário comum, não se limitou, em rigor técnico, a também declarar a sua incompetência, o que poderia ensejar a configuração do conflito, mas, ao invés, concluiu por extinguir a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c os arts. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/1995, sob o argumento de que a demanda exigiria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo.

O fato de o Juizado haver extinto o processo já é suficiente para descaracterizar o conflito, pois, como enfatiza a Corte Superior, “se não há, na acepção processual do art. 66 do CPC, a simultânea declaração de competência ou incompetência, inexiste conflito de competência”. Assim, a irresignação da parte, fundada na alegação de que deveria ter havido remessa ao juízo comum, não encontra no conflito o remédio processual adequado, uma vez que este não se presta a substituir o recurso próprio.

Ainda que se superasse o óbice técnico processual e se pretendesse, nesta sede, decidir sobre o juízo competente, o resultado prático seria inócuo. O conflito de competência não possui aptidão para desconstituir sentença já proferida, pois somente o recurso cabível poderá levar à cassação da decisão extintiva e à determinação de remessa ao juízo competente.

Não obstante, convém registrar que, entendendo-se os Juizados Especiais como órgãos pertencentes a um sistema constitucionalmente albergado, da interpretação conjunta do art. 98, inciso I, da Constituição da República e dos arts. 1º e 3º da Lei nº 12.153/2009 deve ser observado, para a fixação da competência, não apenas o critério econômico do valor da causa, mas também o critério qualitativo da complexidade.

A própria Constituição, ao prever a criação dos Juizados Especiais foi clara ao restringir sua competência às causas cíveis de menor complexidade, de modo que, mesmo em se tratando dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência (embora absoluta) é constitucionalmente limitada a esse universo restrito.

E a Lei nº 12.153/2009 dispôs que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes federativos até o valor de sessenta salários-mínimos (art. 2º). Todavia, a interpretação do dispositivo não pode ser realizada de forma estanque e isolada, como se o valor fosse o único fator de atribuição de competência, sendo imprescindível compatibilizar a lei com a Constituição, reconhecendo que as causas que demandam maior complexidade instrutória não se enquadram no conceito de menor complexidade, previsto no texto constitucional.

Nesse ponto é relevante destacar que o art. 10 da Lei nº 12.153/2009, ao prever a possibilidade de exame técnico simplificado, não teve por finalidade alargar a competência dos juizados para abarcar causas de alta complexidade, mas apenas admitir, em caráter excepcional, a realização de diligências técnicas simples e compatíveis com os princípios da celeridade e informalidade que regem o microssistema.

Assim, não se pode confundir o exame técnico permitido nesse rito sumaríssimo com a prova pericial judicial propriamente dita, de maior envergadura, cuja realização se mostra incompatível com o procedimento dos juizados.

É nesse sentido que também se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que “a necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais” (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

A ressalva, contudo, está em que a prova admitida deve ser compatível com o rito dos juizados, o que exige aferição concreta caso a caso. Na mesma linha de entendimento, “a complexidade da causa não pode ser presumida unicamente pela existência de pedido de prova pericial, sendo necessário aferir a compatibilidade da instrução probatória com os princípios informadores do sistema dos juizados especiais” (AgInt no RMS 71.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe 20/10/2023).

Este próprio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, consolidou a tese de que “a definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, mas deve ser feita por meio de interpretação conforme o texto constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade”.

Portanto, a correta leitura do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 é no sentido de que os Juizados Fazendários são competentes apenas para causas cíveis de interesse dos entes públicos cujo valor não ultrapasse sessenta salários-mínimos e cuja instrução se mantenha compatível com o critério constitucional da menor complexidade.

Corroborando esse entendimento, destaque-se o seguinte julgado deste E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AÇÃO QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PROFISSIONAL. POSTULAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE SIGNIFICATIVA COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES que declinou da competência para processar e julgar ação ordinária ajuizada pela recorrente em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 12.153/2009. 2. Na ação originária, a agravante, professora aposentada da rede estadual de ensino, pleiteia o reconhecimento de doença profissional para concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 30 da LCE nº 282/2004, bem como o afastamento da reposição estatutária pretendida pelo IPAJM. 3. A decisão agravada considerou que o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) se encontra dentro do limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (60 salários-mínimos), e que a necessidade de prova pericial não afastaria a competência daquele juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se a necessidade de produção de prova pericial complexa para comprovação do nexo causal entre a moléstia alegada e a atividade laborativa da agravante justifica o afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo a permitir a tramitação da demanda na Vara da Fazenda Pública Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos egrégios Tribunais de Justiça pátrios orienta que a necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Fazendários Especiais, salvo quando a complexidade da prova compromete os princípios da celeridade, informalidade e oralidade que regem o microssistema dos juizados. 6. O Enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece que causas de maior complexidade probatória, que dificultem a garantia do contraditório e da ampla defesa, afastam a competência dos Juizados Especiais. 7. No caso concreto, a perícia requerida visa apurar o nexo de causalidade entre a atividade de professora da agravante e o desenvolvimento de transtorno misto de ansiedade e depressão (CID 10: F41.2), o que demanda análise aprofundada de laudos médicos, histórico funcional e perícia médica detalhada, incompatível com o procedimento simplificado dos Juizados Especiais. 8. A decisão agravada não observou o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, que reconhece a necessidade de considerar a complexidade da demanda para definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários. 9. Precedentes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça confirmam que demandas que envolvem concessão de aposentadoria por invalidez e requerem perícia médica detalhada devem tramitar perante a Justiça Comum, em razão da complexidade da prova necessária para o deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova pericial de alta complexidade para apuração do nexo causal entre moléstia e atividade laborativa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. Demandas previdenciárias que envolvem a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, quando acompanhadas de perícia médica detalhada, devem tramitar na Vara da Fazenda Pública Comum. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 64, § 1º, e 1.015; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §§ 1º e 4º, e 10; LCE nº 282/2004, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.333.745/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.844.288/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TJES, IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50195003120248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/02/2025).

No caso em exame, embora o valor atribuído à causa se situe dentro do limite legal, a controvérsia instaurada pela autora demanda dilação probatória de maior envergadura, pois envolve a análise de supostas irregularidades na cobrança de consumo de água e a necessidade de apuração, por meio de prova pericial, da origem dos valores contestados e de eventual falha no serviço prestado.

Trata-se, portanto, de matéria que ultrapassa a prova técnica simplificada permitida no âmbito dos Juizados, reclamando perícia judicial mais ampla e contraditória, o que, em tese, atrairia a competência da Vara da Fazenda Pública da comarca de Linhares.

Registre-se, por fim, que situações como a presente acabam por impor ao jurisdicionado um indesejável prolongamento da solução da lide, com sucessivas negativas de competência que retardam a prestação jurisdicional definitiva, ainda que fruto de divergência interpretativa legítima, compromete a percepção de efetividade da Justiça e afeta os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Por tais razões, por ausência dos pressupostos do art. 66 do CPC, não conheço do presente conflito de competência.

É como voto.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)